Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) e de pesquisa ao sistema INFOJUD.
2. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório.
3. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.